Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. SUCUMBÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, por ventura, existentes no julgamento. O embargante aponta verdadeira omissão no julgamento de agravo de instrumento;

2. Em tema de sucumbência, prevalece no nosso sistema o princípio da causalidade, isto é, quem deu causa ao ajuizamento da demanda suporta os encargos processuais.

3. Assim, vencendo o réu a ação de busca e apreensão, como na hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, a parte perdedora deve ser condenada a arcar com a sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.